Tribunal: TJMT
Processo: 1030335-65.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030335-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLAUDETE MARIA ZANDONA DOS SANTOS - CPF: 621.371.821-49 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PESSOA IDOSA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PERIGO DE DANO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para garantir a manutenção da recorrida como beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, mediante pagamento da mensalidade correspondente, após o falecimento do titular do plano.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em razão da probabilidade do direito alegado pela agravada e do perigo de dano iminente.

III. Razões de decidir
3. Os contratos de planos de saúde são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, devendo-se interpretar suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 4. A exclusão de pessoa idosa, diagnosticada com neoplasia maligna de mama e em tratamento médico contínuo, do plano de saúde configura grave risco à saúde e à dignidade da agravada, configurando o periculum in mora. 5. Jurisprudência consolidada assegura a manutenção de condições contratuais em planos de saúde coletivos, inclusive em benefício de dependentes, desde que assumida a contraprestação devida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A exclusão de pessoa idosa e em tratamento médico contínuo de plano de saúde coletivo, após o falecimento do titular, viola o direito à saúde e à dignidade humana, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para garantir a manutenção das condições contratuais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1009152-24.2024.8.11.0037, promovida por
CLAUDETE MARIA ZANDONA DOS SANTOS.

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Requerente, determinando a manutenção desta no plano de saúde coletivo por adesão, dependente do titular, mediante o pagamento da mensalidade relativa à sua parte. (ID. 170743520 – autos de origem)

O Agravante ressalta que, após o falecimento do titular do plano de saúde e a devida comunicação feita acerca da sucessão de titularidade, a Agravada foi informada de que seu plano de saúde teria vigência limitada a dois anos, o que não foi aceito por esta.

Alega que não possui obrigação, seja legal ou contratual, de manter as mesmas condições do plano de saúde à dependente, especialmente por não se tratar de uma situação de urgência ou emergência.

Afirma não haver risco de morte da Agravada, “
não sendo a manutenção do plano o único e possível meio de sobreviver.” - sic.

Destaca que a Agravada não preenche os requisitos para ser enquadrada como dependente do plano de saúde coletivo em questão, nos moldes do contrato vigente, visto que não possui relação com a empresa a qual foi feito o convênio de saúde com a Agravante.

Defende a não aplicação da Súmula Normativa n° 13, da Agência Nacional de Saúde, posto que o contrato discutido não possui cláusula de remissão.

Assim, pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como a cassação da tutela de urgência concedida. (ID. 248176166)

Liminar não concedida conforme ID. 249209158

Contrarrazões pelo desprovimento no recurso no ID. 253745167

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores do pedido de tutela provisória de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil)
.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, aplica-se, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso dos autos de origem, extrai-se que a Autora, ora Agravada, possui 74 anos de idade e foi diagnosticada em 17/07/2021 com Neoplasia Maligna de mama (CID10: CID 50.9), sendo submetida à cirurgia e quimioterapia e atualmente se encontra em tratamento adjuvante. (ID. 169766058 – autos de origem)

Desse modo, evidencia-se que a exclusão da Autora, ora Agravada, do plano de saúde, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e em tratamento adjuvante, configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, trago o julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – FALECIMENTO DO TITULAR - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DA DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum da decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na possibilidade de manutenção do contrato, então ajustado pelo falecido, aos seus dependentes, no caso, a agravada.

III -
No tocante ao periculum in mora, este se mostra evidente, eis que a agravada, além de ser pessoa idosa, possui problemas de saúde (diabetes, pulmonar, cardíaca) e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, deverá ser mantido o contrato nas mesmas condições à época em que seu falecido marido aderiu ao plano, desde que assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

(N.U 1019539-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025